Tribunal: TJSP
Processo: 1008387-60.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos morais e materiais – Atropelamento por terceiro que acarretou a morte do filho da autora após desembarque do ônibus da ré – Sentença de improcedência – Ausência de responsabilidade da empresa de transporte, pois inexistente nexo de causalidade – Serviço de transporte que foi corretamente prestado, tendo o menor desembarcado incólume no

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS – Ação de indenização por danos morais e materiais – Atropelamento por terceiro que acarretou a morte do filho da autora após desembarque do ônibus da ré – Sentença de improcedência – Ausência de responsabilidade da empresa de transporte, pois inexistente nexo de causalidade – Serviço de transporte que foi corretamente prestado, tendo o menor desembarcado incólume no ponto de ônibus que é dotado de assento e cobertura, além de localizado do lado direito da via, em faixa de recuo, o que garantiu o desembarque da criança de forma segura e fora da rodovia – Atropelamento causado por terceiro fora da área de desembarque – Avó que havia se comprometido a esperar o menor no local do desembarque que se aproximava do local – Ausência do dever de vigilância do menor pelo motorista da ré após o término do contrato de transporte ocorrido com o desembarque – Alegação de que uma das causas do infortúnio decorre de ter a ré permitido o embarque do menor desacompanhado, em desconformidade com a Resolução no 4.308/14 da ANTT e do ECA, é questão que não integra a causa de pedir da petição inicial e que não é objeto da sentença – Inovação recursal – Questões e matérias não conhecidas – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008387-60.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante VANESSA
MARTINS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PRINCESA DO NORTE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso na parte conhecida, e majoraram os honorários
advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1008387-60.2016.8.26.0637
Apelante (s): Vanessa Martins Pereira (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Empresa Princesa do Norte S/A e American Life Companhia de
Seguros
Comarca: Tupã 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15407
TRANSPORTE DE PESSOAS Ação de indenização por
danos morais e materiais Atropelamento por terceiro que
acarretou a morte do filho da autora após desembarque do
ônibus da ré Sentença de improcedência Ausência de
responsabilidade da empresa de transporte, pois inexistente
nexo de causalidade
Serviço de transporte que foi
corretamente prestado, tendo o menor desembarcado
incólume no ponto de ônibus que é dotado de assento e
cobertura, além de localizado do lado direito da via, em
faixa de recuo, o que garantiu o desembarque da criança de
forma segura e fora da rodovia Atropelamento causado
por terceiro fora da área de desembarque Avó que havia se
comprometido a esperar o menor no local do desembarque
que se aproximava do local
Ausência do dever de
vigilância do menor pelo motorista da ré após o término do
contrato de transporte ocorrido com o desembarque

Alegação de que uma das causas do infortúnio decorre de
ter a ré permitido o embarque do menor desacompanhado,
em desconformidade com a Resolução no 4.308/14 da
ANTT e do ECA, é questão que não integra a causa de pedir
da petição inicial e que não é objeto da sentença Inovação
recursal Questões e matérias não conhecidas Sentença
mantida Recurso desprovido, na parte conhecida, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do
NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 20/03/2020 (fls. 315/321), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, e condenou a autora
a arcar com custas, despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa, observada justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Apela a autora (fls. 323/334) alegando, em síntese, que a
responsabilidade da transportadora é objetiva, respondendo por danos causados
durante a viagem, inclusive no desembarque; que ocorrendo a morte do passageiro
logo depois do seu desembarque tem a transportadora o dever de reparar o dano
provocado, independente de culpa, nos termos do CC, art. 734, CDC, art. 14 e da CF,
art. 37, §6o; que a segurança do local do desembarque, as condições pessoais do
passageiro, os meios para transpor vias e as condições de visibilidade são exemplos
de fatores que agregam o contrato em si, e dele não podem ser dissociados; que não
poderia ter sido autorizado o desembarque do menor sem a presença de um
responsável no local, desembarque esse que foi realizado muito próximo à rodovia e
contribuiu para a ocorrência do infortúnio; que o embarque do menor
desacompanhado não poderia ter sido permitido, pois as comarcas de Tupã/SP e de
Padre Nóbrega/SP não são contíguas e não integram a região metropolitana ou de
desenvolvimento, do que o transporte ocorreu em desconformidade com a Resolução
no 4.308/14 da Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Estatuto da Criança e
do Adolescente; que os depoimentos do motorista da transportadora e da testemunha
Wederson foram no sentido de que a empresa permite o embarque de menores
desacompanhados, com a promessa de desembarque somente na presença de um
responsável; que o desembarque ocorreu em local da rodovia sem passarela e com
alto nível de acidentes fatais, do que impossível se exigir da vítima, de apenas 11
anos de idade, maturidade, prudência e discernimento necessários sobre os riscos de
atravessar quatro faixas, cuidado esse que era devido pelo motorista da ré. Pede
provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 336/349 e 351/356.
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
deferida à autora (fls. 46/47).
A alegação de que o embarque do menor desacompanhado
não poderia ter sido permitido, pois as comarcas de Tupã/SP e de Padre Nóbrega/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
não são contíguas, e não integram a região metropolitana ou de desenvolvimento,
bem como a de que a prestação de serviços de transporte ocorreu em
desconformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Resolução
ANTT no 4.308/14, constituem inovação recursal, pois não há na causa de pedir
articulação específica, e nem foi objeto de julgamento na sentença, razão pela qual
não se conhece do recurso nessas matérias e questões.
No caso, restou incontroverso que o filho da autora, Bruno
Martins Ribeiro, de 11 anos de idade, em 21/04/2016, embarcou no ônibus da
requerida, Empresa Princesa do Norte para transporte no trajeto Tupã/Padre Nobrega,
e que após o seu desembarque, ao tentar realizar a travessia da rodovia foi atropelado
por um veículo guiado por terceiro, vindo a falecer em decorrência de traumatismo
craniano.
A autora, genitora do menor atribuí a culpa pelo ocorrido ao
preposto da requerida que permitiu o desembarque da criança sem que a avó paterna
estivesse no local, como era de costume, e em razão de ter o veículo parado perto da
rodovia. Em razão disso postula o pagamento de pensão correspondente a 2/3 do
salário mínimo, de plano de saúde e indenização por danos morais em valor
equivalente a 500 salários mínimos (fls. 01/12 e 40/41).
A requerida Empresa Princesa do Norte, em sede de
contestação e contrarrazões de apelação, alega que o transporte do menor foi
realizado em linha suburbana que por definição legal se caracteriza pela cobrança de
passagens no interior do veículo, paradas efetuadas em pontos dispostos ao longo do
trajeto e com utilização de ônibus convencionais com portas independentes ao lado
direito do veículo para embarque e desembarque; que o ponto de ônibus onde o
menor desembarcou está situado no Distrito de Padre da Nobrega/SP e dispunha, à
época dos fatos, recuo em relação à rodovia, com entrada própria para ônibus,
cobertura e assento para os usuários; que para estacionar no ponto em questão, o
ônibus entra na alça de acesso, fora do fluxo da rodovia, e os passageiros
desembarcam em segurança do lado direito da rodovia; que a velocidade da rodovia é
limitada a 80 km/h, tendo em vista estar localizada em área urbana; que não houve
qualquer acordo prévio entre a requerente e o motorista relativamente ao transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
do menor, especialmente e particularmente sobre o fato de que a avó paterna estaria
aguardando o desembarque; que não houve qualquer falha no contrato de transporte,
na medida em que o infante teve a sua integridade física e psíquica preservadas desde
o embarque até o desembarque em local seguro em ponto de ônibus devidamente
estipulado e construído pelo Município de Marília; que o contrato de transporte tem
início com o embarque, findando-se com o desembarque do passageiro; que a
requerente planejou antecipadamente a viagem do menor de Tupã para Padre
Nobrega, tendo combinado com a avó paterna que esta deveria encontrar o menor
quando este chegasse ao ponto de ônibus, entretanto, como dito pela requerente, a
avó não se fazia presente no local, frustrando o prévio planejamento; que o que
motivou o menor a deixar a segurança do ponto de ônibus e atravessar a rodovia foi a
ausência da avó paterna no local combinado, e não por ato de seu preposto; e, que
está caracterizada a culpa exclusiva da vítima e de seus responsáveis. Apresentou
fotos do local dos fatos (fls. 88/89).
A litisdenunciada, American Life Companhia de Seguros, em
contestação e contrarrazões de apelação, afirma que não possui o dever de indenizar,
seja pelo fato de não ter sido indicado a placa do veículo envolvido no sinistro, pois a
cobertura é limitada aos veículos integrantes da apólice, seja pelo fato de que o
sinistro não ocorreu no âmbito do contrato de transporte, contrato esse que foi
concluído sem qualquer intercorrência, na medida em que o menor foi atropelado ao
atravessar a rodovia por ausência de seus responsáveis.
Em sede de réplica a autora reiterou a culpa da transportadora
(fls. 128/130 e 208/209).
Salutar ressaltar que o transporte coletivo é serviço público
transferido às empresas mediante concessão ou permissão, cuja responsabilidade da
empresa (permissionária de serviço público) é objetiva e decorre do artigo 37, § 6o,
da Constituição Federal, e também do disposto no artigo 734 do Código Civil,
assumindo ela o risco de garantir o transporte dos usuários em condições de
segurança, independente da prova de culpa. Tal responsabilidade apenas resulta
excluída em caso de prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Pela teoria do risco, inserta no CC, artigo 734 e 735, presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
aplicação do princípio segundo o qual quem persegue o lucro suporta o risco, razão
pela qual responde a transportadora pelos eventos danosos ocorridos no exercício de
sua função como prestadora de serviços de transporte de pessoas.
Da mesma forma, emerge a responsabilidade pelos danos
decorrentes da má prestação do serviço (CDC, artigo 14) por se tratar de relação de
consumo. Em acidente que ocorre durante a execução do contrato de transporte,
assume a empresa responsabilidade pela garantia da incolumidade física dos
usuários. Demonstrada falha na prestação desses serviços, e não demonstrando e
provando a empresa qualquer excludente de responsabilidade, resulta caracterizado o
dever de reparação.
Todavia, tal como fundamentado na sentença, não há nexo de
causalidade entre a conduta do preposto da ré e o acidente sofrido pelo menor, pois
não houve falha na execução do contrato de transporte, que teve seu término com o
desembarque do infante incólume no ponto de ônibus, relembrado que permissão de
embarque e situação da linha são questões abarcadas pela inovação recursal, como
acima já julgado.
A prova testemunhal não demonstrou que o motorista
responsável pela condução do ônibus no dia dos fatos teria se comprometido a
desembarcar a criança mediante a presença de um responsável no local ou a tomar
qualquer tipo de atitude de vigilância do menor após o desembarque.
E como fundamentado na sentença: “Como se infere da
narrativa inicial, corroborada pelo seu depoimento pessoal, a autora reiteradas
vezes autorizou o transporte do menor desacompanhado de um responsável até a
cidade de Marília para o desembargue num ponto de ônibus às margens de uma
rodovia estadual (SP-294), onde a avó paterna aguardava o menino, até o dia do
trágico acidente. Ocorre que, não há nos autos nenhum elemento de que o motorista
da requerida tenha assumido a responsabilidade de garantir a incolumidade da
criança após o desembargue. Ademais, a própria autora admitiu que a avó estava
“bem perto” do ponto na ocasião em que o ônibus nele estacionou para o menino
descer. Ao que se vê, a autora, por mais de uma vez, colocou o menino sozinho em
um ônibus para ir até a cidade vizinha visitar a avó, assumindo o risco de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
planejamento feito com esta viesse a se frustrar, o que, embora não querido, era
previsível, diga-se de passagem. Em outros termos, ao autorizar a viagem do menor
nos termos como apurado nos autos, a autora não se precaveu ante a possibilidade
totalmente previsível de um desencontro, ainda que por segundos, entre a avó e o
menor, suficiente para que este, ante a pouca experiência, avançasse pela Rodovia
na ânsia de logo alcançar os braços da avó e fatalmente fosse colhido por qualquer
veículo que passasse pelo local, conhecido pelo intenso trânsito viário”.
Pelo que se extrai do depoimento da testemunha Rosa Leite
dos Santos e das fotos de fls. 88/89, a parada ocorreu no ponto de ônibus, que é
dotado de assento e cobertura, além de ser localizado do lado direito da via, em faixa
de recuo, o que garante aos passageiros o desembarque de forma segura fora da
rodovia, de frente para o referido ponto, corroborando a conclusão de que o menor
foi transportado incólume até o ponto de destino (termo final do contrato de
transporte), do que não há que se cogitar de culpa da transportadora em razão da
alegação de que o desembarque ocorreu próximo à rodovia.
Desse modo, malgrado o lamentável resultado, não tem a
empresa transportadora responsabilidade pelo atropelamento da criança por veículo
guiado por terceiro, ocorrido após e fora da área de desembarque.
Nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
TRANSPORTE
COLETIVO.
Queda
de
passageiro
no
desembarque por alegada negligência do motorista do ônibus, que
teria movimentado repentinamente o veículo. Prova testemunhal
comprova que a conduta lesiva ocorreu fora do ônibus da
empresa ré, após a autora já ter desembarcado. Responsabilidade do transportador não caracterizada.
Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1010675-11.2014.8.26.0003,
Rel.
Des.
Afonso
Bráz,
j.
08/08/2018).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008387-60.2016.8.26.0637 -Voto no 15407 – DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do art. 98, §3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida; e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)